Tribunal: TJES
Processo: 5039523-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039523-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REBECA LANES BARBOSA BATISTA
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR POR SUPOSTA IRREGULARIDADE EM CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INCLUSÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, por necessidade de incluir no polo passivo o Estado do Espírito Santo, por entender o magistrado singular que a instituição de ensino tão somente deu cumprimento à determinação do CEE-ES, qual seja, não realizar matrícula de pessoas que apresentassem diploma do ensino médio do CEC Educacional – Complexo Educacional do Cariri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado do Espírito Santo deve ser incluído no polo passivo da demanda; (ii) saber se é legítima a exclusão da matrícula em curso superior com base em recomendação administrativa genérica do CEE-ES, diante da ausência de comprovação de irregularidade no certificado apresentado e (iii) saber se a conduta da instituição de ensino enseja reparação por danos morais, à luz da relação de consumo e da confiança legítima do aluno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral não visa anular ou desconstituir o ato administrativo do Conselho, mas sim discutir a legalidade da conduta da instituição de ensino recorrida no âmbito de uma clara relação de consumo. Desta forma, resta clara a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, não havendo que se cogitar da inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda.

4.

A relação entre a aluna e a instituição de ensino configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC.

5. O certificado de conclusão do Ensino Médio foi emitido por instituição regularmente autorizada, não se comprovando sua invalidade.

6. A recomendação administrativa do CEE-ES não constitui norma cogente e não pode justificar, por si só, o cancelamento automático da matrícula, sem análise individualizada.

7. A exclusão da aluna em fase avançada do curso, sem comprovação de má-fé, ofende os princípios da razoabilidade, legalidade e segurança jurídica.

8. O cancelamento indevido da matrícula gerou frustração e transtornos relevantes à autora, caracterizando abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A autora não pretende anular ato administrativo do Conselho Estadual de Educação e sim discutir a legalidade da conduta da instituição de ensino, o que afasta a necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação. 2. A exclusão de matrícula em curso superior com base em recomendação administrativa genérica do CEE não é legítima, se ausente comprovação concreta de irregularidade no certificado apresentado. 3. A frustração do legítimo direito à continuidade dos estudos, em fase avançada do curso, caracteriza abalo moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039523-48.2024.8.08.0048

RECORRENTE: REBECA LANES BARBOSA BATISTA

RECORRIDO: MULTIVIX SERRA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR POR SUPOSTA IRREGULARIDADE EM CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INCLUSÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, por necessidade de incluir no polo passivo o Estado do Espírito Santo, por entender o magistrado singular que a instituição de ensino tão somente deu cumprimento à determinação do CEE-ES, qual seja, não realizar matrícula de pessoas que apresentassem diploma do ensino médio do CEC Educacional – Complexo Educacional do Cariri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado do Espírito Santo deve ser incluído no polo passivo da demanda; (ii) saber se é legítima a exclusão da matrícula em curso superior com base em recomendação administrativa genérica do CEE-ES, diante da ausência de comprovação de irregularidade no certificado apresentado e (iii) saber se a conduta da instituição de ensino enseja reparação por danos morais, à luz da relação de consumo e da confiança legítima do aluno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral não visa anular ou desconstituir o ato administrativo do Conselho, mas sim discutir a legalidade da conduta da instituição de ensino recorrida no âmbito de uma clara relação de consumo. Desta forma, resta clara a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, não havendo que se cogitar da inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda.

4.

A relação entre a aluna e a instituição de ensino configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC.

5. O certificado de conclusão do Ensino Médio foi emitido por instituição regularmente autorizada, não se comprovando sua invalidade.

6. A recomendação administrativa do CEE-ES não constitui norma cogente e não pode justificar, por si só, o cancelamento automático da matrícula, sem análise individualizada.

7. A exclusão da aluna em fase avançada do curso, sem comprovação de má-fé, ofende os princípios da razoabilidade, legalidade e segurança jurídica.

8. O cancelamento indevido da matrícula gerou frustração e transtornos relevantes à autora, caracterizando abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A autora não pretende anular ato administrativo do Conselho Estadual de Educação e sim discutir a legalidade da conduta da instituição de ensino, o que afasta a necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação. 2. A exclusão de matrícula em curso superior com base em recomendação administrativa genérica do CEE não é legítima, se ausente comprovação concreta de irregularidade no certificado apresentado. 3. A frustração do legítimo direito à continuidade dos estudos, em fase avançada do curso, caracteriza abalo moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
REBECA LANES BARBOSA BATISTA
em face de
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
., na qual a parte autora narra que se encontra matriculada no curso de Direito junto à demandada desde o 1º período, estando, atualmente, no 8º período. Todavia, foi surpreendida com um e-mail informando o cancelamento unilateral de sua matrícula pela demandada.

Aduz que tal prática teria sido motivada por uma suposta atuação irregular do CEC Educacional – Complexo Educacional do Cariri, instituição de ensino em que concluiu o ensino médio em 09/02/2021, tendo cumprido a carga horária e obtido aprovação em todas as avaliações necessárias para tanto.

Assevera que, surpreendida com o e-mail recebido, tentou acessar o portal do aluno, mas já não tinha acesso a quaisquer de seus dados, não podendo consultar as notas das últimas provas que realizou, nem mesmo saber os dias em que seriam aplicadas as provas finais para aqueles que eventualmente delas precisassem.

Menciona que, diante da situação narrada, sobreveio-lhe completo pânico por supostamente não poder prosseguir com seu curso superior, colocando em risco até mesmo o seu estágio e a formatura, cujos custos vêm sendo pagos mensalmente. Por fim, informa que a suposta irregularidade teria sido noticiada pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 15960414) com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência deste Juízo para processar a presente ação, já que necessário que o Estado do Espírito Santo figure no polo passivo da presente demanda.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15960415), pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial. Fundamenta que, apesar de o cancelamento da rematrícula ter ocorrido em razão da suposta invalidade do diploma de ensino médio — emitido por instituição sediada em outro Estado, em cumprimento a um comunicado administrativo do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo —, tal diploma havia sido aceito sem qualquer ressalva pela instituição de ensino, tendo a aluna cursado regularmente todos os períodos anteriores, mantendo frequência, notas e vínculo formal com a faculdade.

Alega, ainda, que embora a instituição de ensino tenha afirmado que o cancelamento se deu por ato administrativo emanado do CEE-ES, tal justificativa não afasta a autonomia com que agiu, nem sua responsabilidade direta pelos efeitos do ato praticado. Portanto, não há deslocamento automático da competência para discutir o ato perante o ente público estadual.

Aduz que se encontra, atualmente, no 10º período do curso de Direito, prestes a concluir sua graduação, tendo cursado regularmente todas as etapas anteriores com frequência, desempenho e aprovação satisfatórios. Sustenta que a revogação abrupta da matrícula, neste contexto, representa grave violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção à confiança, basilares do ordenamento jurídico brasileiro, inclusive na seara educacional.

Por fim, entende que a conduta da instituição de ensino recorrida, ao cancelar unilateralmente a sua matrícula após mais de quatro anos de vínculo acadêmico, gerou não apenas prejuízos materiais, mas também grave abalo emocional, psicológico e social, caracterizando hipótese clara de dano moral indenizável.

Não foram apresentadas contrarrazões pela recorrida.

Foi proferida decisão monocrática (ID 16105182), deferindo o efeito suspensivo ao Recurso Inominado e restabelecendo a tutela de urgência (ID 15960390), que determinou que a requerida estabelecesse imediatamente a matrícula da autora no curso de Direito.

É o relatório.

VOTO

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde logo, que a sentença demanda reforma.

Inicialmente, divirjo do entendimento exarado pelo magistrado singular quanto à necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda. Conforme já fundamentado na decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao recurso:

“Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a pretensão autoral não visa anular ou desconstituir o ato administrativo do Conselho, mas sim discutir a legalidade da conduta da instituição de ensino recorrida no âmbito de uma clara relação de consumo. A controvérsia cinge-se à obrigação de fazer (restabelecimento da matrícula) cumulada com indenização por danos morais, matérias de competência dos Juizados Especiais Cíveis.

A validade do certificado de conclusão do ensino médio surge como questão prejudicial, que pode e deve ser analisada incidentalmente por este juízo para a resolução da lide principal, sem que isso signifique usurpação de competência da Vara da Fazenda Pública. A análise se limita a verificar se a rescisão contratual unilateral promovida pela recorrida foi lícita, à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

Portanto, reconheço, em análise preliminar, a competência deste Juizado Especial Cível para o julgamento da causa.”

Dessa forma, afasto a incompetência e
anulo a sentença
. Estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, a controvérsia gira em torno da validade do certificado de conclusão do ensino médio e da consequente legalidade do cancelamento da matrícula da parte autora no curso de graduação ministrado pela ré MULTIVIX SERRA.

O caso em questão versa sobre relação de consumo evidente entre as partes, o que impõe a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da condição de vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora frente à instituição ré.

Analisando os autos, verifica-se que a autora concluiu, em 20/12/2019, o Ensino Médio na modalidade de EJA, mediante expedição de certificado pelo Instituto Educacional Cariri (ID 15960331). Não há nos autos qualquer comprovação cabal de que o certificado apresentado pela autora seja inválido ou fruto de prestação educacional irregular.

Neste cenário, a MULTIVIX SERRA justifica o cancelamento da matrícula com base na recomendação expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES) (ID 15960406), que teria orientado as instituições de ensino superior a não aceitarem certificados de EJA emitidos por instituições situadas fora do Estado, com especial menção a cursos promovidos por meio do
Supletivo Qualivix
.

Contudo, na hipótese, não restou demonstrado que a autora tenha cursado o supletivo por meio da referida entidade (Supletivo Qualivix), constando apenas no certificado de conclusão do ensino médio o Instituto Educacional Cariri.

Assim, a recomendação genérica do CEE-ES não pode, por si só, justificar a exclusão da matrícula da autora, sobretudo diante da ausência de evidências concretas de que o certificado apresentado seja inválido ou de que a instituição emissora não possua autorização legal para funcionar. Ademais, a aplicação automática de tal recomendação administrativa, sem a devida verificação individualizada da situação fática, afronta os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Ainda que haja conflito entre normas administrativas expedidas por entes distintos da federação, não se pode admitir que a aluna — elo mais frágil da relação jurídica — suporte o ônus exclusivo dessa controvérsia, especialmente quando inexiste má-fé, fraude ou simulação em sua conduta.

Nesse sentido, tem-se posicionado o E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ALEGADA IRREGULARIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA.
RESTABELECIMENTO DA MATRÍCULA. RECURSO PROVIDO.
1.
A recomendação administrativa expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo limita-se a orientar a não realização de novas matrículas de estudantes com certificados emitidos por instituição não credenciada, não havendo fundamento para aplicá-la retroativamente a matrículas já consolidadas.
2. O certificado apresentado pelo agravante é válido nacionalmente, nos termos da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), art. 44, II, e do Decreto nº 5.622/05, sendo emitido por instituição credenciada pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba, inexistindo prova de irregularidade ou invalidez do documento.
3. O cancelamento unilateral da matrícula, após sua aceitação por três semestres consecutivos, fere o princípio da proteção da confiança legítima, vinculado à boa-fé objetiva, ao frustrar as expectativas do agravante quanto à regularidade de sua situação acadêmic
a. 4. Restam configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a demonstração do periculum in mora, representado pelos prejuízos acadêmicos e profissionais irreparáveis decorrentes da exclusão abrupta, e do fumus boni juris, evidenciado pela validade do certificado e pela inaplicabilidade retroativa da recomendação administrativa. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Mar/2025; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5016810-29.2024.8.08.0000; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Desta forma, deve-se reconhecer a validade do certificado de conclusão do Ensino Médio apresentado pela parte autora, bem como a ilegitimidade da exclusão da matrícula com base em recomendação administrativa não aplicável ao caso concreto.

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, a exclusão abrupta e infundada da matrícula da autora, quando esta já se encontrava em fase final do curso superior, certamente lhe causou transtornos relevantes, frustração e abalo em sua vida acadêmica e profissional, caracterizando dano moral indenizável.

Quanto ao valor, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da indenização. Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido e atender aos fins reparatórios e punitivo-pedagógicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para afastar a extinção sem resolução do mérito e para julgar procedente a pretensão autoral, tornando definitiva a decisão monocrática (ID 16105182).

CONDENO
, ainda, a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais)com juros e correção monetária a contar desta decisão, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)